Tribunal: TJDFT
Processo: 0721064-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face ao IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, Desa. LEILA ARLANCH, admitido em 26/07/2021. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905